Tribunal: TJDFT
Processo: 0707228-59.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, vê-se que há embargos de declaração, pendentes de análise, opostos pela ré em face à sentença. Em decorrência de eventual modificação do julgado, este Colegiado não poderia adentrar no mérito da apelação interposta pelos autores antes da decisão do Juízo a quo. Dessa forma, remetam-se os autos à vara de origem para apreciação dos embargos de declaração de ID. 74444564. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15